Tribunal: TJMT
Processo: 1022250-56.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022250-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FERNANDA ANGELICA GIERTYAS - CPF: 025.584.791-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito administrativo e ambiental. Agravo de instrumento. Embargo ambiental. Pequena propriedade rural. Agricultura familiar. Atividade de subsistência. Exceção legal. Princípios constitucionais. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo n. 1087049123, lavrado pela SEMA/MT, sobre imóvel rural de agricultora familiar assentada no Projeto de Assentamento Tibagi, no Município de Brasnorte/MT, sob alegação de desmatamento irregular em área de preservação. A agravada comprovou, mediante documentação hábil, sua condição de pequena produtora rural, com atividade de subsistência em regime de economia familiar, gozando de Autorização Provisória de Funcionamento (APF) emitida pela SEMA/MT
.

II.
Questão em discussão

2.
Há uma questão em discussão: a
questão em discussão consiste em saber se é admissível a suspensão de embargo ambiental imposto por órgão estadual em imóvel rural de agricultora familiar, quando demonstrada a natureza de subsistência da atividade, à luz do art. 16 do Decreto Federal n. 6.514/2008 e dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial
.

III.
Razões de decidir

3.
A agravada comprova, mediante documentação idônea, sua condição de agricultora familiar assentada, exercendo atividade rural em área inferior a quatro módulos fiscais, com inscrição no CAR, DAP/PRONAF e APF emitida pela SEMA/MT.

4.
O art. 16 do Decreto Federal n. 6.514/2008 excepciona expressamente da penalidade de embargo as atividades de subsistência, mesmo em casos de desmatamento irregular, quando exercidas por agricultores familiares.

5.
O Código Florestal, em seu art. 51, §1º, reforça o entendimento de que o embargo deve restringir-se ao local da infração, não atingindo as atividades de subsistência nem as desconexas à infração.

6.
A manutenção do embargo sem considerar as condições socioeconômicas da agravada viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do trabalho e do mínimo existencial.

7.
A APF emitida pela SEMA/MT evidencia a regularidade formal da atividade rural exercida no imóvel, tornando desnecessária a medida extrema de embargo.

8.
A jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente reconhecido a inaplicabilidade do embargo ambiental às atividades de subsistência desenvolvidas em pequenas propriedades familiares, especialmente nos casos de assentados da reforma agrária.

IV.
Dispositivo
e Tese

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O embargo ambiental não se aplica às atividades de subsistência exercidas por agricultores familiares, conforme previsão do art. 16 do Decreto nº 6.514/2008.

2. A imposição de embargo deve harmonizar a proteção ambiental com os direitos fundamentais à dignidade, ao trabalho e à subsistência, especialmente quando comprovada a regularidade formal da atividade rural e a condição de agricultor familiar do autuado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1º, III, 6º, e 170; Lei n. 11.326/2006, art. 3º; Decreto Federal n. 6.514/2008,
arts
. 15-B e 16; Código Florestal, art. 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1032498-18.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 15.8.2025; TJMT, N.U 1005388-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida
Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 26.9.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Desembargo n.º 1036365-90.2024.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo n.º 1087049123, lavrado pela SEMA/MT em 11/08/2023, sobre o imóvel rural denominado Sítio Angelina III, Lote 551, P.A. Tibagi, Município de Brasnorte/MT, e determinou a exclusão do nome da parte autora e do referido imóvel da lista de áreas embargadas do sítio eletrônico da autarquia ambiental, autorizando a continuidade da atividade rural até julgamento final.

O Estado
agravante sustenta, em síntese, que o
embargo ambiental possui amparo legal (art. 16 do Decreto 6.514/2008; art. 51, §1º, do Código Florestal), não
havendo ilegalidade na autuação e que a
decisão agravada aplicou indevidamente a exceção legal relativa a atividades de subsistência, pois não restou comprovado que o imóvel embargado é a única fonte de renda da agravada
.

Afirma que
admitir a tese da parte contrária significaria abrir precedente para que pequenas propriedades rurais desrespeitassem normas ambientais, o que compromete
ria a proteção do meio ambiente, pois o
desmatamento raso de 6,89 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação foi constatado pela fiscalização (Auto de Infração
n.º
1087049023), de modo que a lavratura do embargo é medida legalmente imposta e necessária à cessação do dano ambiental
.

Requereu, assim, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para restabelecer os efeitos do embargo.

Foi indeferido
o pedido de efeito suspensivo.

Em contrarrazões, a parte agravada argumenta ser
assentada da reforma agrária e exerce
r
atividades rurais exclusivamente em regime de subsistência, sobre área muito inferior a quatro módulos fiscais (91,24 ha, enquanto o módulo fisc
al em Brasnorte/MT é de 100 ha), enfatizando que
apresentou documentos comprobatórios
, tais como
: declaração de atividade, notas fiscais, espelho de beneficiário do INCRA, inscrição no CAR, Declaração de Aptidão ao
PRONAF e certidão de assentada.

Aduz que
a legislação ambiental e agrária excepciona da medida de embargo as atividades de subsistência (art. 16 do Decreto 6.514/2008; art. 31, §3º, da IN Conjunta
n.º
2/2020; art. 3º da Lei 11.326/2006; art. 3º, V, do Código Florestal);

o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito ao mínimo existencial devem prevalecer, evitando que famílias assentadas fiquem privadas de seu sustento por embargo administrativo.

Requer, portanto, a manutenção da decisão de primeiro grau.

O Ministério P
úblico do Estado de Mato Grosso emitiu seu parecer pelo integral provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se confere dos autos, o presente agravo de i
nstrumento
foi
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo n. 1087049123, de 11/08/2023, lavrado pela SEMA/MT sobre imóvel rural denominado Sítio Angelina III, Lote 551, P.A. Tibagi, localizado no Município de Brasnorte/MT, em razão de suposto desmatamento irregular de 6,89 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação.

O Estado agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, arguindo que o embargo impugnado possui amparo legal em face da constatação de infração ambiental e que os documentos juntados pela agravada não seriam suficientes para comprovar a regularidade ambiental da área, tampouco a exclusividade da atividade rural como meio de subsistência.

Contudo, após detida análise dos elementos constantes dos autos, verifico que a decisão agravada não merece reparos, devendo ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

A documentação apresentada nos autos comprova, de forma inequívoca, que a agravada se enquadra no conceito de agricultora familiar e que desenvolve atividades de subsistência em seu imóvel rural, conforme estabelece a legislação de regência.

Verifica-se dos autos que a agravada é agricultora assentada no Sítio Angelina III, Lote 551, P.A. Tibagi, localizado no Município de Brasnorte/MT, com área de 91,24 hectares, onde desenvolve atividades rurais em regime de economia familiar. A documentação comprova que sua propriedade está devidamente regularizada junto aos órgãos competentes, possuindo inscrição no CAR
(Id. 166152445)
, Declaração de Aptidão ao PRONAF
(Ids. 166152441 e seguintes)
e demais documentos que atestam sua condição de pequena produtora rural.

Constata-se que utiliza o pequeno imóvel rural exclusivamente para o desempenho de atividades em regime de economia familiar de subsistência, conforme demonstram os documentos juntados aos autos: certidão de assentada do INCRA, declaração do PRONAF, recibo de inscrição no CAR, contrato de concessão de uso do INCRA e Autorização Provisória de Funcionamento (APF) emitida pela própria SEMA/MT

(Ids. 166152441 e seguintes)
.

Observa-se que o imóvel possui área inferior a 4 (quatro) módulos fiscais, sendo que, de acordo com o INCRA, a dimensão de um módulo fiscal para o Município de Brasnorte/MT é de 100 ha, circunstância que evidencia o enquadramento da agravada como pequena produtora rural familiar nos termos do art. 3º da Lei n. 11.326/2006.

O art. 16 do Decreto Federal n. 6.514/2008 estabelece, em seu caput, que "
no caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente
autuante
embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas
, excetuando as atividades de subsistência
" (grifei).

Tal dispositivo reconhece, de forma expressa, que as atividades de subsistência não estão sujeitas à penalidade de embargo, mesmo em casos de desmatamento irregular, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

A própria legislação ambiental, em uma interpretação sistemática e teleológica, estabelece tratamento diferenciado para as atividades desenvolvidas por pequenos produtores rurais familiares, buscando compatibilizar a proteção ao meio ambiente com a garantia do sustento de agricultores familiares em situação de vulnerabilidade social.

O Código Florestal, em seu art. 51, §1º, reforça este entendimento ao estabelecer que
:

"
o embargo restringe-se aos locais onde efetivamente ocorreu o desmatamento ilegal, não alcançando as atividades de subsistência ou as demais atividades realizadas no imóvel não relacionadas com a infração
".

Este entendimento encontra amparo na jurisprudência
deste tribunal
, que tem se firmado no sentido de que as atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais familiares não estão sujeitas a embargo ambiental, salvo quando diretamente relacionadas à infração.

Confere-se:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMBARGO AMBIENTAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AGRICULTURA FAMILIAR. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. EXCEÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela provisória, suspendeu os efeitos do Termo de Embargo, autorizando a continuidade das atividades rurais em imóvel destinado à agricultura familiar, com exclusão do autor da lista de áreas embargadas da SEMA/MT. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão de embargo ambiental é admissível no caso de agricultor familiar que desenvolve atividade de subsistência em pequena propriedade rural, à luz do art. 16 do Decreto nº 6.514/2008. III. Razões de decidir 3. Restou comprovado nos autos que o recorrido se enquadra como agricultor familiar, conforme definição legal, exercendo atividade rural em imóvel com menos de quatro módulos fiscais, com cadastro no PRONAF e inserção em projeto de reforma agrária. 4. O art. 16 do Decreto nº 6.514/2008 excepciona da medida de
embargo as atividades de subsistência realizadas por agricultores familiares, desde que não impliquem em continuidade do dano ambiental. 5. A manutenção do embargo, sem considerar as condições socioeconômicas do agricultor familiar, afronta o princípio da proporcionalidade e compromete direitos fundamentais à dignidade, ao trabalho e à subsistência. 6. A suspensão da medida restritiva não representa autorização para novas condutas infracionais, nem afasta a responsabilização administrativa, limitando-se a preservar a atividade essencial de sustento até pronunciamento definitivo da lide. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “O embargo ambiental não se aplica às atividades de subsistência exercidas por agricultores familiares, conforme previsão do art. 16 do Decreto nº 6.514/2008, sendo imperiosa a harmonização entre a proteção ambiental e os direitos fundamentais ao trabalho e à subsistência, à luz do princípio da
proporcionalidade
.”
(N.U 1032498-18.2024.8.11.0000,
Câmaras I
soladas
Cíveis de D
ir
eito Público,
D
eosdete

Cruz J
unior
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 15
.8.
2025)

Merece destaque o fato de que a agravada possui Autorização Provisória de Funcionamento (APF) emitida pela própria SEMA/MT, conforme Decreto n. 230/2015-MT
(Id. 166152442)
, que autoriza o
exercício de atividades de agricultura e pecuária extensiva e semiextensiva em pequenas propriedades rurais.

Constata-se dos autos que a APF n. 15025/2023 foi emitida após regular análise da SEMA/MT, que concluiu pela adequação do imóvel e das atividades nele desenvolvidas aos molde
s da legislação de regência. Ess
e documento demonstra que a propriedade rural da agravada possui competente autorização emanada pela autoridade ambiental competente para o regular exercício das atividades rurais.

Conforme estabelece o art. 15-B do Decreto n. 6.514/2008, "a cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade", o que se verifica no caso concreto pela emissão da APF.

A aplicação rigorosa da penalidade de embargo sobre área utilizada exclusivamente para atividades de subsistência familiar resultaria em violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

O legislador reconheceu que no Brasil os trabalhadores rurais são tratados de forma desigual, especialmente os pequenos produtores rurais assentados da reforma agrária. Esta desigualdade se expressa na vida laboral destes trabalhadores, que dependem exclusivamente da terra para garantir sua sobrevivência e de suas famílias.

A medida sancionatória de embargo, aplicada pelo agente ambiental no ato da fiscalização, encontra restrição legal em relação às obras
ou atividades desenvolvidas em áreas que se constituem em condição
sine

qua
non
para a subsistência dos agricultores e sua família, em razão da prevalência do princípio da dignidade humana sobre a mera aplicação formal de sanções ambientais.

A interdição de atividades produtivas em propriedades rurais destinadas à subsistência familiar deve ser precedida de adequada instrução probatória e ampla defesa, equilibrando a proteção ambiental com a subsistência da família.

A jurisprudência deste Tribunal tem se manifestado de forma reiterada pela suspensão do embargo quando se trata de atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais familiares, conforme se verifica dos seguintes precedentes:

"(...) a suspensão do Termo de Embargo que impede atividades agrícolas de subsistência em pequena propriedade rural é medida que se justifica para garantir o direito ao trabalho e à dignidade da pessoa humana, fundamentos constitucionais que se sobrepõem à mera aplicação formal de sanções ambientais. A interdição de atividades produtivas em propriedades rurais destinadas à subsistência familiar deve ser precedida de adequada instrução probatória e ampla defesa, conforme estabelece a legislação ambiental e agrária
" (N.U 1005388-44.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida
Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 26.9.2024).

A alegação do agravante no sentido de que os documentos acostados à inicial seriam insuficientes para comprovar a regularidade ambiental da área e a natureza de subsistência da atividade rural desenvolvida pela agravada não se sustenta. A documentação apresentada revela, de forma clara e objetiva, que a parte agravada exerce atividade agrícola em regime de economia familiar, sendo beneficiária de projeto de reforma agrária e enquadrando-se como agricultora familiar nos moldes do artigo 3º da Lei n. 11.326/2006.

Referidos
elementos indicam que a exploração da propriedade se dá de modo compatível com as diretrizes da agricultura de subsistência, razão pela qual se mostra cabível a aplicação da exceção prevista no caput do artigo 16 do Decreto Federal n. 6.514/2008, afastando a imposição de embargo/interdição à área.

A decisão de primeira instância está devidamente fundamentada na legislação ambiental e que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final da demanda, não se verificando periculum in mora inverso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025